Tribunal: CARF
Processo: 10711.721195/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.721195/2011-23
RESOLUÇÃO
9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Especial, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Especial
interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3402-009.287, de 25/10/2021:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
2
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com
cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de
360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou
de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: i) por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento, para exonerar
parte da multa lançada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vencido o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, que negava provimento ao recurso por entender
pela não aplicação do bis in idem. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo
Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso por
reconhecer a preclusão intercorrente. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne e o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao bis in
idem na aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei 37/66.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
3
Sustenta que:
(i) A multa deve ser aplicada para cada informação prestada incorreta, e não para
cada veículo e viagem, tendo em vista o interesse da administração tributária e o princípio da
igualdade.
(ii) Cabe a aplicação da multa para cada informação prestada em desacordo com a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
(iii) O acórdão recorrido entendeu que a multa somente poderia ser aplicada uma
única vez para cada conhecimento genérico (master) a ser desconsolidado, e não para cada
conhecimento agregado (house).
(iv) O paradigma n° 3401-007.779 entendeu que a conduta omissiva pode ser
caracterizada tanto em relação a informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações
(no plural) que execute:
Acórdão n° 3401-007.779
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE
MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN
IDEM. A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações
do veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade
somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada
mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações
não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa. O
dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de
prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar diversas informações.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 326/332 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Com efeito, as decisões comparadas divergem quanto à matéria suscitada. Ambas
as decisões tratam da mesma multa, aplicada pela falta de informação tempestiva
de desconsolidação da carga. O acórdão recorrido entende por aplicar a multa
somente uma vez, referente ao conhecimento de carga genérico (master),
enquanto o paradigma mantém a multa aplicada para cada conhecimento
agregado (house). As diferenças entre os casos são posteriores ao fundamento
do recorrido, que aplicou a multa somente para cada conhecimento
genérico, sem aventar os tipos e condições dos conhecimentos agregados.
Desse modo, o caso deve seguir à Instância Especial.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
4
Em contrarrazões, o Contribuinte aponta a necessária aplicação da Solução de
Consulta 02/2016 da COSIT e a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso
Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Do cotejo entre as decisões, tem-se:
Elementos
Acórdão recorrido
Paradigma n° 3401-007.779
Conduta
Descumprimento do prazo na
informação dos dados de
desconsolidação no SISCOMEX
MANTRA.
Inserção de informações nos sistemas
Mercante e Siscomex Carga fora do
prazo estipulado pela legislação
aduaneira. As operações em que as
informações de desconsolidação foram
prestadas em atraso estão listadas no
Anexo 1 do auto de infração.
Data
18/06/2008
06/12/2013
Capitulação legal
Art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66
Art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66
Multa de R$ 5.000,00
As informações de desconsolidação
prestadas a destempo tratam de
operação única, isso porque estão
ligadas a houses dos mesmos
Conhecimentos Eletrônicos (C.E.-
Mercante) Genéricos (master),
incorrendo na situação tratada no
voto anteriormente transcrito de
multiplicidade de autuações sobre
diversas houses constantes de um
mesmo master, devendo por isso ser
mantida apenas uma autuação de
houses vinculadas a um mesmo
master.
A conduta omissiva pode ser
caracterizada tanto em relação a
informações do veículo quanto da
carga ou sobre as operações (no plural)
que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja
ausência de comunicação à Receita
Federal ensejam a aplicação da multa.
(...) O dispositivo legal em momento
algum estabelece que a cobrança deve
ocorrer por navio ou por viagem,
estando contrário à tese da defesa. E
nem faria qualquer sentido que a multa
fosse assim estabelecida, pois puniria
de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma
única informação quanto aquele
sujeito passivo que deixou de prestar
50 informações, por exemplo.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
5
O contexto entre a decisão recorrida e o paradigma n° 3401-007.779 é o mesmo:
foram lavrados autos de infração para aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
desconsolidação de carga, nos termos dos art. 22 e 50 da Instrução Normativa no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§1° Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§2° As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§3° Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados
pelo transportador.
§4° O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
6
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Para o acórdão recorrido, a multa deve ser aplicada para cada conhecimento
genérico (master) a ser desconsolidado, e não para cada conhecimento agregado (house):
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou
de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.
Já para o paradigma n° 3401-007.779, a incidência da penalidade não é por
veículo/viagem, e sim por cada informação em atraso:
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE
MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN
IDEM. A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações
do veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade
somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada
mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações
não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa. O
dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de
prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar diversas informações.
Diante disso, a divergência está configurada, motivo pelo qual o Recurso Especial
comporta conhecimento.
Como preliminar à análise deste Recurso Especial, entendo pelo sobrestamento do
julgamento.
Isso porque o STJ, no julgamento do Tema n° 1293 (Recursos Especiais n°
2147578/SP e 2147583/SP), decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o,
§ 1o, da Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
7
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
8
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Neste processo, a autoridade na origem aplicou a multa capitulada no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9303-000.161 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10711.721195/2011-23
9
No caso, a impugnação foi apresentada em 05/05/2011 (e-fl. 30/55), encaminhada
para julgamento em 14/05/2018 (e-fls. 57) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 20/09/2018 (e-fls.
58/63).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, considerando que as decisões dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foram publicadas em 27/03/2025, mas ainda não houve o trânsito em julgado, é
necessário o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Especial, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Especial interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 367
DF CARF MF
Original